Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0740267-64.2024.8.07.0000 PACIENTE: TAISA SOUSA DA SILVA IMPETRANTE: HELIDA MOURA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELIDA MOURA RIBEIRO em favor de TAISA SOUSA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília – DF, contra a decisão (id 64368427, p. 1/7) que decretou a prisão temporária da paciente e de seu companheiro RAFAEL CAVALCANTI DA SILVA, na data de 20/05/2024, por fato ocorrido no dia 22/01/2024, Município de SINOP – MT. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, nos termos da decisão de id 64545801, e informações foram requisitadas ao Juízo de origem. Ao prestar as informações, o d. Juízo do conhecimento original informa, em ofício de id 64618953, que a prisão temporária da paciente foi revogada a pedido da autoridade policial que conduzia o inquérito policial. Em id 64782570, a douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto e da prejudicialidade da presente ação. É o relatório. DECIDO. Como se verifica, nos termos do documento de id 212378161, p. 87/88, dos autos n. 0740034-64.2024.8.07.0001, o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, acolhendo pedido da autoridade policial, determinou a expedição do competente alvará de soltura em favor da ora paciente, haja vista não haver mais necessidade da manutenção de sua prisão temporária. O alvará de soltura veio a ser cumprido em 25/09/2024, de acordo com a certidão de cumprimento de id 212378161, p. 101, dos mencionados autos. Nessa realidade, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator